Tribunal: STF
Processo: RE 1454605
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA RESOLVIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 898.060. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO COM OS PAIS REGISTRAIS QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO AO REGISTRO CIVIL DO VÍNCULO BIOLÓGICO E A TODOS OS SEUS CONSECTÁRIOS JURÍDICOS. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA POSICIONA-SE NO SENTIDO DE QUE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O PAI REGISTRAL, AINDA QUE SÓCIOAFETIVO, NÃO É OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE BUSCA DA ORIGEM GENÉTICA OU DE RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA, ESPECIALMENTE QUANDO A INICIATIVA É DO PRÓPRIO DESCENDENTE, UMA VEZ QUE, COMO JÁ MENCIONADO, A PRETENSÃO DEDUZIDA FUNDAMENTA-SE NO DIREITO PERSONALÍSSIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL DE CONHECIMENTO DO ESTADO BIOLÓGICO DE FILIAÇÃO, CONSUBSTANCIADO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXAME DE DNA CONCLUSIVO. OBSERVA-SE QUE TAL ENTENDIMENTO, EM HIPÓTESE ALGUMA, VAI DE ENCONTRO AO ADOTADO PELA CORTE SUPREMA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE Nº 898.060, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA Nº 622), QUE NÃO INDICOU PREVALÊNCIA ENTRE AS REFERIDAS MODALIDADES DE VÍNCULO PARENTAL, APONTANDO PARA A POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE AMBAS AS PATERNIDADES. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 33) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 41).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 1º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo aplicou equivocadamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060, Tema 622 da Repercussão Geral, uma vez que “o acórdão recorrido criou a hierarquia entre a origem biológica e afetiva, entendendo ser possível a desconstituição da paternidade socioafetiva, com o ‘reconhecimento da sua ancestralidade, bem como a todos os efeitos patrimoniais inerentes ao vínculo genético’“ (Doc. 45, p. 12). Alega que a referida tese firmada por esta Corte “não criou hierarquia entre a origem biológica e afetiva”, mas permitiu “a concomitância de ditas paternidades em razão dessa premissa, afirmando expressamente não haver prevalência de uma sobre a outra”, certo que o “acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido da Recorrida, estipulou hierarquia entre os vínculos biológico e afetivo para efeitos de paternidade, o que aplica de forma equivocada a tese de multiparentalidade e extrapola o interesse pessoal das partes” (Doc. 45, p. 4). Afirma que cabe a esta Corte “destacar os critérios para aplicação do referido entendimento da Tese nº 622 do STF, e, com isso, separar o joio do trigo, afastando hipóteses como essa, em que se pretende a análise subvertida da tese de multiparentalidade de modo a criar hierarquia entre os vínculos e contrariar os valores do ordenamento jurídico mediante a prevalência do vínculo que melhor atenderia aos interesses financeiros da parte Recorrida” (Doc. 45, p. 9). Salienta que “as ações propostas exclusivamente para se obter herança de uma pessoa, apesar de o autor da ação ter tido um pai socioafetivo, são vedadas pelo artigo 1.609, parágrafo único, do Código Civil” (Doc. 45, p. 14). Assevera que “faz-se necessário distinguir os aspectos, analisando separadamente os conceitos de pai e ascendente genético, não podendo, como fez o acórdão recorrido, entender que o direito ao estado de filiação e à origem genética seriam conceitos de aplicação automática, e, uma vez comprovada a ancestralidade genética, seria possível a reversão do assento de nascimento com todos os efeitos decorrentes desse reconhecimento” (Doc. 45, p. 18). Ressalta que “as ações de reconhecimento post mortem com fins exclusivamente patrimoniais do ascendente biológico revelam abuso de direito e violam a boa-fé” (Doc. 45, p. 22). Defende que “resta evidente que a demanda sub judice é pautada por puro cunho econômico, tendo em vista que a Recorrida busca, tão somente, a condição de herdeira de seu ascendente biológico” (Doc. 45, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reconhecida a ofensa à tese de repercussão geral nº 622 ao caso vertente e incorreta aplicação dos consectários do princípio da dignidade da pessoa humana, na forma do art. 1º, III, da Constituição Federal, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e julgados improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida” (Doc. 45, p. 25).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 50).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 898.060, Tema 622 da Repercussão Geral (Doc. 53).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo interno (Doc. 58), tendo sido determinado o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 622 da Repercussão Geral (Doc. 68). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS, DETERMINADO PELA EG. TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA POR FORÇA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VERSA SOBRE MATÉRIA REPETITIVA. TEMA Nº 622. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELOS CORTES EXTRAORDINÁRIAS SOBRE O TEMA. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.



    1. Cuida-se da interposição de Recurso Extraordinário, em face do V. Acórdão de fls. 805/831, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos herdeiros de Simão Brayer. 



    2. Constatou a Terceira Vice-Presidência suposta divergência entre o que restou decidido e a orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 898.060, em regime de repercussão geral, referente ao Tema nº 622. 



    3. Ora, diante do julgamento do recurso especial interposto nestes autos, tem-se que não há que se falar em retratação, tampouco em divergência entre o acordão recorrido e o entendimento firmado pelas Cortes Extraordinárias. 



    4. O Supremo Tribunal, no julgamento do Tema 622, sedimentou o entendimento de que a paternidade socioafetiva não constitui impedimento ao reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado no vínculo biológico. 



    5. Logo, o recurso paradigma se assemelha e apresenta pontos de convergências, mas não há uma similitude fática entre os casos confrontados, eis que, na hipótese em testilha, a autora, na condição de filha, requer o reconhecimento da paternidade biológica e a retificação dos registros, a fim de que passe a constar apenas o seu pai biológico e seja excluído o registro de terceiro que, mediante adoção equivocada e indevida, reconheceu sua paternidade sem ser o verdadeiro pai. 



    6. Verifica-se que o aludido julgado não veda a possibilidade de retificação registral, pleiteada pelo filho interessado, quando houver o reconhecimento da paternidade biológica e há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o desfazimento da adoção à brasileira, mesmo nos casos de vínculo socioafetivo, se assim optar o filho interessado. 



    7. Juízo de retratação não exercido. 



    8. Devolução dos autos à Eg. Terceira Vice-Presidência, para prosseguimento.” (Doc. 70, p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, A.C.R.M.B ajuizou ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com retificação de registro e petição de herança contra os herdeiros de S.B. e outros.



    O Juízo de origem, após o resultado positivo do exame de DNA, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a retificação do registro civil da parte autora, para excluir o nome do pai registral A.G.A e incluir o nome do pai biológico S.B. O referido descisum reconheceu, ainda, a qualidade de herdeira da autora em relação ao falecido S.B.



    A Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação interposta pela parte ora recorrente, mantendo a decisão de procedência do juízo de piso.



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o presente caso guarda identidade fática com aquele objeto do Recurso Extraordinário 898.060, de que fui relator. 



    Naquele feito, a parte autora ajuizou ação de investigação de paternidade em que afirmou ser filha biológica do réu e requereu a retificação de seu registro civil. O magistrado de primeira instância entendeu que “a sobreposição da verdade socioafetiva à genética não se sustenta” e julgou procedente o pedido de retificação de registro de nascimento, sentença que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, razão pela qual o suposto pai biológico interpôs recurso extraordinário, em que sustentou “a preponderância do elo da afetividade no estabelecimento de relações de parentesco”. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao julgar esse caso, desproveu o recurso extraordinário interposto pelo suposto pai biológico, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO CONSTITUCIONAL. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A MODELOS PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3º, CRFB) E FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4º, CRFB). VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7º, CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A CASOS SEMELHANTES.” (RE 898.060, de que fui relator, Tribunal Pleno, Tema 622 da Repercussão Geral, DJe de 24/08/2017, destaquei)



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte firmou a seguinte tese:



    “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” 



    In casu, a parte ora recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria criado suposta “hierarquia” entre as modalidades de vínculo parental, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



     “No caso concreto, conquanto tenha a recorrida desfrutado de uma relação socioafetiva com seu pai, já falecido, o ordenamento pátrio lhe garante a busca da verdade real, o que, por óbvio, não poderia se limitar ao mero reconhecimento, sem maiores consequências no plano fático. 



    Nesse diapasão, a ‘adoção à brasileira’ não tem o condão de romper os vínculos civis entre filho e pai biológicos, os quais devem ser restabelecidos sempre que o filho manifestar o seu desejo de desfazer o liame jurídico nascido do registro ilegítimo, restabelecendo-se todos os consectários da paternidade biológica. 



    Em suma, a questão que se analisa é se, tendo alguém usufruído de uma relação filial socioafetiva, por imposição de terceiros que consagraram tal situação em seu registro de nascimento, ao conhecer sua verdade biológica, tem direito ao reconhecimento da sua ancestralidade, bem como a todos os efeitos patrimoniais inerentes ao vínculo genético. 



    E, como visto, a resposta é inapelavelmente positiva.” (Doc. 33, p. 9) 



    Com efeito, o acórdão recorrido assentou a não prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060, Tema 622 da Repercussão Geral, motivo por que a sua irresignação não merece acolhida.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente